Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720927-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELEN MARIA APARECIDA NUNES SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por KELEN MARIA APARECIDA NUNES SOARES. Intimada nos termos do art. 10 do CPC sobre eventual intempestividade do recurso, a apelante não se manifestou. DECIDO Conforme se infere dos autos, o processo foi extinto por sentença proferida em 16.01.2025, que foi disponibilizada no DJE em 17.01.2025, e se encontrava arquivado. Por petição datada de 26.03.2025, a apelante requereu o desarquivamento e, em razão do indeferimento do pedido nela formulado, interpôs apelação, que foi protocolada em 22.05.2025, portanto, intempestivamente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos á origem para as providências legais Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator